Tribunal: TJES
Processo: 5000803-30.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000803-30.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: MARCELO SIMON SABADINI - ME e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000803-30.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: MARCELO SIMON SABADINI - ME, MARCELO SIMON SABADINI

Advogado do(a) AGRAVANTE: WANDERSON CORDEIRO CARVALHO - ES8626-A
Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO MAZARIM FERNANDES - ES9281-A
Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO MAZARIM FERNANDES - ES9281-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos de cumprimento de sentença proposto em face de
MARCELO SIMON SABADINI ME e MARCELO SIMON SABADINI
, indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos auferidos pelo segundo executado/agravado para pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (evento nº 2096161), o agravante sustenta, em síntese, que
(i)

“ante a não localização de bens passíveis de penhora em nome dos agravados,
(...)
requereu a realização de penhora em 30% (trinta por cento) sob o salário (aposentadoria) do agravado Marcelo Simon Sabadini
”
(fl. 05);
(ii)
o
“STF editou súmula vinculante 47 na qual fixou que a verba honorária possui caráter alimenta
r
”
(fl. 06);
(iii)
“pleiteou a penhora de percentual do salário do agravado para recebimento de seus honorários sucumbenciais, o qual tem natureza alimentar porque representa o salário dos advogados”
(fl. 10); e que
(iv)

“a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o Magistrado deve, analisando cada caso em concreto, delimitar a penhora do salário do executado em percentual razoável e que não prejudique a sua subsistência”
(fl. 10).

Requer que
“seja dado provimento ao presente recurso, reformando a r. decisão proferida pelo Juízo de origem nos autos da Ação de Execução nº 0087749-05.2010.8.08.0035 determinando a realização da penhora/retenção de até 30% (trinta por cento) do salário do agravado Marcelo Simon Sabadini, para satisfação dos honorários advocatícios”.

Intimado, o agravado
MARCELO SIMON SABADINI
ofertou contrarrazões no evento nº 2789360, destacando que os proventos da sua aposentadoria são impenhoráveis (artigo 833, IV, do CPC), e que
“o STJ tem entendimento de que a exceção à regra, ou seja, penhora para pagamento de prestação alimentícia, não se confunde com verba de caráter alimentar, como honorários advocatícios”
(fl. 03).

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos de cumprimento de sentença proposto em face de
MARCELO SIMON SABADINI ME e MARCELO SIMON SABADINI
, indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos auferidos pelo segundo executado/agravado para pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (evento nº 2096161), o agravante sustenta, em síntese, que
(i)

“ante a não localização de bens passíveis de penhora em nome dos agravados,
(...)
requereu a realização de penhora em 30% (trinta por cento) sob o salário (aposentadoria) do agravado Marcelo Simon Sabadini
”
(fl. 05);
(ii)
o
“STF editou súmula vinculante 47 na qual fixou que a verba honorária possui caráter alimenta
r
”
(fl. 06);
(iii)
“pleiteou a penhora de percentual do salário do agravado para recebimento de seus honorários sucumbenciais, o qual tem natureza alimentar porque representa o salário dos advogados”
(fl. 10); e que
(iv)

“a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o Magistrado deve, analisando cada caso em concreto, delimitar a penhora do salário do executado em percentual razoável e que não prejudique a sua subsistência”
(fl. 10).

Requer que
“seja dado provimento ao presente recurso, reformando a r. decisão proferida pelo Juízo de origem nos autos da Ação de Execução nº 0087749-05.2010.8.08.0035 determinando a realização da penhora/retenção de até 30% (trinta por cento) do salário do agravado Marcelo Simon Sabadini, para satisfação dos honorários advocatícios”.

Intimado, o agravado
MARCELO SIMON SABADINI
ofertou contrarrazões no evento nº 2789360, destacando que os proventos da sua aposentadoria são impenhoráveis (artigo 833, IV, do CPC), e que
“o STJ tem entendimento de que a exceção à regra, ou seja, penhora para pagamento de prestação alimentícia, não se confunde com verba de caráter alimentar, como honorários advocatícios”
(fl. 03).

Registra-se, de início, que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça se manifesta pela possibilidade de utilização dos convênios Bacenjud, Renajud e Infojud a fim de auxiliar o credor a localizar os bens do devedor passíveis de constrição, independentemente do esgotamento da busca de bens por outros meios extrajudiciais, otimizando a fase executiva, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: "o Decreto nº 8.789, de 2016 estabelece o compartilhamento de dados entre os órgãos e entidades da administração pública federal. Daí que as informações que seriam obtidas pela consulta ao Renajud são obteníveis pela própria exequente, caso em que desnecessária a intervenção do juízo. (...) o acesso ao Infojud exige-se antes tenham sido empreendidas outras medidas na execução, como expedição de mandado de penhora, consulta ao Bacenjud e Renajud (...) ao caso das autarquias exequentes que se beneficiam do compartilhamento de dados estabelecido pelo Decreto nº 8.789, de 2016, deve ser exigido também que tenham previamente obtido as informações que lhe são disponibilizadas pela Receita Federal do Brasil - como o DOI -, e trazer aos autos as informações pertinentes" (fls. 130-131, e-STJ).
2. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado.
3. Recurso Especial provido. (REsp 1845322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 25/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS BUSCAS POR BENS DO DEVEDOR. 1. Consoante orientação deste Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei nº 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do Sistema BACENJUD, não havendo, pois, a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte da exequente para a localização de bens do devedor (Nesse sentido: EREsp 1.086.173/SC, 1ª Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 1º.2.2011). Esse mesmo entendimento deve ser aplicado também ao INFOJUD, porquanto se trata de meio colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1398071/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)

No caso, antes mesmo de inaugurada a fase de cumprimento da sentença homologatória do acordo (ID 2096170, fls. 04/08), já havia sido certificado nos autos da execução de título extrajudicial a ausência de bens passíveis de penhora (ID 2096169), sendo que, igualmente, foi malsucedida a tentativa de localização de ativos pelo sistema Bacenjud (ID 2096171), oportunidade em que o agravado MARCELO SIMON SABADINI, diante do bloqueio do valor de R$ 91,52 (noventa e um reais e cinquenta e dois centavos), informou nos autos que recebe sua aposentadoria e única fonte de renda na conta poupança da CAIXA, que sofreu o bloqueio, no valor mensal de R$ 2.305,28 (dois mil e trezentos e cinco reais e vinte e oito centavos), requerendo, assim, o reconhecimento da impenhorabilidade (ID 2096172).

Foi nesse contexto que o exequente, ora agravante, pleiteou a relativização da regra da impenhorabilidade, considerando tanto o tempo de trâmite da demanda sem satisfação integral da dívida, quanto o caráter alimentar da verba honorária também executada (ID 2096174).

A decisão agravada indeferiu o pedido do agravante destacando que o salário é absolutamente impenhorável, admitindo a relativização apenas no caso de pagamento de prestação alimentícia, e que, ainda que os honorários tenham natureza alimentar, não foi observada a ordem de pagamento do artigo 835 do CPC.

Ocorre que, além de não se necessário o esgotamento de todas as diligências para buscar bens dos devedores, também não há controvérsia sobre a ausência de outros bens passíveis de penhora.

Sobre a flexibilização das regras de impenhorabilidade, ela já era admitida pela jurisprudência sob a égide do CPC de 1973, inclusive para satisfação de crédito não alimentar, conforme análise do caso concreto
1
, sendo que o novo diploma processual civil, no artigo 833, em seu §2º, passou a excepcionar o disposto nos incisos IV e X na hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia e de penhora para pagamento de qualquer outra dívida, quando o executado perceber importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

Pontua-se, contudo, que no
“
julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a
exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2º, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias
, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado,
não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios
”
(REsp 1806438/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).

No mesmo sentido (grifei):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. O Tribunal de origem adotou entendimento em c
onsonância com a orientação jurisprudencial firmada pela Corte Especial deste Tribunal Superior, no sentido de que "As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios". (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020)
. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1887029/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020)

Assim, não obstante a natureza alimentar dos honorários advocatícios, estes não se confundem com prestação alimentícia, a ensejar a flexibilização da regra da impenhorabilidade.

Porém,
ainda que o crédito exequendo não
se caracterize como prestação alimentícia
(seja o montante principal, sejam os honorários advocatícios)
, m
esmo sob a égide do novo CPC, a

jurisprudência do c. Superior
Tribunal
de Justiça
continua

admit
indo
a flexibilização da
regra da impenhorabilidade
em hipóteses
excepcionais
,

considerando
“eventuais particularidades do caso concreto”,
desde que sempre preservado percentual capaz de
manter a dignidade do devedor e de sua família
, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE
. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015,
quando se voltar
: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II)
para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar
, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais,
ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto
.
Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
. 2. Na hipótese, o valor originário da dívida objeto de ação de execução de título extrajudicial, consistente em contrato de mútuo com caução, corresponde a R$ 15.232,28 (quinze mil, duzentos e trinta e dois reais). Assim, não sendo dívida de verba alimentar, nem existindo notícia de que a verba salarial mensal que se objetiva atingir seja superior a 50 salários mínimos,
bem como ausente qualquer notícia do acórdão recorrido de particularidade no caso
, impõe-se o respeito a regra da impenhorabilidade. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1841539/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 12/05/2020)

Conforme informações complementares à ementa, registradas no julgamento dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL – Edcl nos EREsp nº 1518169/DF, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado pela Corte Especial do STJ em 21/05/2019 (DJUe de 24/05/2019):

"[...]
não há que se falar na flexibilização
da impenhorabilidade
com base, unicamente, no disposto no art. 833, IV, § 2º, do CPC/2015
, porque
a própria evolução jurisprudencial não impede que tal mitigação ocorra nas hipóteses em que os vencimentos, subsídios, soldos, etc. sejam inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos
.

O que a nova regra processual dispõe é que, em regra, haverá a mitigação da impenhorabilidade na hipótese de as importâncias excederem o patamar de 50 (cinquenta) salários mínimos,
o que não significa dizer que, na hipótese de não excederem, não poderá ser ponderada a regra da impenhorabilidade
".
-
destaquei.

Adotando o mesmo entendimento:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO PERCENTUAL DE 15% DA APOSENTADORIA E DA PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MACULAR A SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRÉVIA APURAÇÃO ACERCA DE BENS PARA SALDAR A DÍVIDA. SÚMULA 7/STJ. CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Consoante o STJ, "
não há que se falar na flexibilização da impenhorabilidade com base, unicamente, no disposto no art. 833, IV, § 2º, do CPC/2015
, porque
a própria evolução jurisprudencial não impede que tal mitigação ocorra
nas
hipóteses
em que os vencimentos, subsídios, soldos, etc.
sejam inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos
. O que a nova regra processual dispõe é que, em regra, haverá a mitigação da impenhorabilidade na hipótese de as importâncias excederem o patamar de 50 (cinquenta) salários mínimos,
o que não significa dizer que, na hipótese de não excederem, não poderá ser ponderada a regra da impenhorabilidade
" (EDcl nos EREsp 1.518.169/DF, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Corte Especial, julgado em 21/5/2019, DJe 24/5/2019)
. 2. A segunda instância atestou que a penhora do percentual de 15% dos montantes decorrentes da pensão e da aposentadoria não interferiria no sustento do devedor e de sua família, razão por que não haveria óbice à sua implementação. Essas conclusões, além de terem sido fundadas na apreciação fática da causa (aplicação da Súmula 7/STJ), estão de acordo com o entendimento deste Tribunal Superior sobre a questão, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1815052/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020)

No caso concreto, entretanto, o valor dos proventos de aposentadoria da pessoa física executada não permite que seja subtraído percentual sem que prejudique sua subsistência e de sua família, tanto que, tão logo efetivado o bloqueio da sua conta, no ínfimo valor remanescente de R$ 91,52 (noventa e um reais e cinquenta e dois centavos), peticionou nos autos informando o valor da sua aposentadoria, e única fonte de renda, um pouco acima de dois salários-mínimos à época, e também apresentou declaração de hipossuficiência, informando da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, incluindo honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento (ID 2096172).

O valor da aposentadoria do agravado indica fonte de renda baixa, e, portanto, absolutamente necessária para manutenção do mínimo para sua subsistência e de sua família.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
NEG
OU-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

1
RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. CONTRATO DE ALUGUEL. FIADOR. REGÊNCIA DO CPC/73. VERBA REMUNERATÓRIA.
IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA
. SÚMULA Nº 83/STJ. REVISÃO DO ASSENTANDO PELA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
À luz exclusivamente do CPC/73, esta Corte admite a relativização excepcional da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 para alcançar parte da remuneração do devedor com o fito de satisfação do crédito não alimentar, desde que garantida a subsistência digna do executado e de sua família,
conforme análise do caso concreto
. Precedentes. - EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial
. 2. No caso concreto, o Tribunal local expressamente reconheceu que a constrição de 20% dos proventos de aposentadoria não comprometeria a manutenção digna do devedor e de sua família, razão pela qual deve prevalecer o entendimento perfilhado na decisão embargada. Súmula nº 83/STJ. 3. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no sentido de que a penhora não comprometeria a sobrevivência do devedor nem de sua família e de que não foram comprovados os problemas de saúde alegados, decorreu da análise da prova dos autos e seu reexame encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1602944/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020) – grifei.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE PENHORA SOBRE OS PROVENTOS DO DEVEDOR – FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO – DISTINÇÃO ENTRE VERBA ALIMENTAR E PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA – IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA PARCIAL DOS PROVENTOS SEM PREJUÍZO DO MÍNIMO NECESSÁRIO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR APOSENTADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se manifesta pela possibilidade de utilização dos convênios Bacenjud, Renajud e Infojud a fim de auxiliar o credor a localizar os bens do devedor passíveis de constrição, independentemente do esgotamento da busca de bens por outros meios extrajudiciais.

2.
Além de não se necessário o esgotamento de todas as diligências para buscar bens dos devedores, também não há controvérsia sobre a ausência de outros bens passíveis de penhora.

3.
O valor devido a título de honorários, ainda que de natureza alimentar, não se caracteriza como prestação alimentícia, para fins de mitigação da regra da impenhorabilidade.

4.
Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita a flexibilização da regra da impenhorabilidade em hipóteses excepcionais, ainda que o crédito exequendo não se caracterize como prestação alimentícia, deve sempre ser preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família.

5.
Hipótese em que o valor dos proventos de aposentadoria da pessoa física executada não permite que seja subtraído percentual sem que prejudique sua subsistência, tanto que, tão logo efetivado o bloqueio da sua conta, no ínfimo valor remanescente, peticionou nos autos informando o valor da sua aposentadoria, e única fonte de renda, um pouco acima de dois salários-mínimos à época, e também apresentou declaração de hipossuficiência, informando da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, incluindo honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento.

6
.
O valor da aposentadoria do agravado indica fonte de renda baixa, e, portanto, absolutamente necessária para manutenção do mínimo para sua subsistência e de sua família.

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.